Tribunal: TJMT
Processo: 0008835-26.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008835-26.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JULIO AIRES CASTRO - CPF: 038.918.661-94 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAYANE LOPES SOUZA - CPF: 069.419.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008835-26.2016.8.11.0004

APELANTE: JULIO AIRES CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – ALMEJADA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O depoimento uníssono das testemunhas, apresentados nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente do cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo.

Não obstante o
quantum
da pena imposta – 2 (dois) anos de reclusão –, o fato de o réu ser reincidente não autoriza a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008835-26.2016.8.11.0004

APELANTE: JULIO AIRES CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por JULIO AIRES CASTRO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 8835-26.2016.811.0004 – Código 229647), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, em razão da prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa [art.

12, da Lei n. 10.826/2003],
absolvendo-o do cometimento do delito previsto no artigo 33, §3o, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 [uso compartilhado de droga envolvendo adolescente].

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido porque não existem provas seguras e inconteste da autoria delitiva, e as
compiladas aos autos são frágeis para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pede a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda [doc. digital n. 24410465].

Em contrarrazões, o Ministério Público pede a manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 24410467].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 25512496].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020